Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-21.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Registro e cancelamento de registro de diploma. Conflitos negativos de competência decididos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Matéria de competência da Justiça Federal. Exegese do art. 109, inciso I, da CF. Recurso não conhecido, com anulação da r. sentença,

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Registro e cancelamento de registro de diploma. Conflitos negativos de competência decididos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Matéria de competência da Justiça Federal. Exegese do art. 109, inciso I, da CF. Recurso não conhecido, com anulação da r. sentença, e remessa dos autos à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002514-21.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante UNIÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE PIRAJU, é apelada MARIA SOLIDADE DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002514-21.2019.8.26.0299
Comarca: 1a Vara Cível Jandira
Apelante:
Associação
de Ensino Superior de Nova Iguaçu
(mantenedora de Universidade Iguaçu Unig)
Apelante: União de Ensino Superior de Piraju
Apelada: Maria Solidade de Moura
Voto no 18.649
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização
por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das
rés. Registro e cancelamento de registro de diploma. Conflitos
negativos de competência decididos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Matéria de competência da Justiça Federal.
Exegese do art. 109, inciso I, da CF. Recurso não conhecido, com
anulação da r. sentença, e remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso em sede de apelação cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 200/204, alvo de
embargos de declaração (fls. 208/232) rejeitados (fls.236/239), que,
em ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos
morais, ajuizada por Maria Solidade de Moura Souza em face de
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu MG e União de
Ensino Superior de Piraju, julgou procedentes os pedidos para
declarar a validade do diploma da autora, condenar as rés à
regularização do registro do diploma, com confirmação da tutela de
urgência e condenar as rés, de forma solidária ao pagamento de
R$10.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios de 1% ao
mês, da citação e correção pela TPTJ do ajuizamento da ação. Em
caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, foi
fixado, como perdas e danos, a devolução das mensalidades pagas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
3
eventuais custos diversos do contrato, sem prejuízo de eventual ação
indenizatória autônoma de natureza não material. Sucumbentes, as
rés foram condenadas ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação.
A ré, Associação de Ensino Superior de Nova
Iguaçu - UNIG
Universidade Iguaçu, inconformada, apela (fls.
242/339 e 342/339).
Alega, em apertada síntese, que houve
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, em ofensa ao
art. 5o, da CF. E, no mais, a incompetência absoluta do juízo, pois o
registro de diploma, de atribuição do MEC, repercute na esfera
jurídica da União, (art. 109, I, da CF), que deve ser denunciada à lide.
Sustenta que a relação estabelecida entre as
partes não é regida pelo CDC, o cancelamento do registro do diploma
se deu por força de determinação do MEC, em razão de
irregularidades na emissão pela segunda ré União de Ensino Superior
de Piraju. E invoca sua ilegitimidade passiva, por jamais ter mantido
relação contratual de qualquer natureza com a apelada.
No mérito, afirma que não tem legitimidade
para expedir o diploma da apelada, pois a prestação de serviço foi
realizada pela FACESPI.
Assevera que jamais causou danos à autora,
pois os cancelamentos dos registros foram realizados no âmbito do
processo de supervisão instaurado pelo Ministério da Educação nos
termos da Portaria no. 738/2016, que gerou um Protocolo de
Compromisso firmado com o Ministério da Educação, responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
4
pela fiscalização das instituições de ensino superior, com
interveniência do Ministério Público Federal, dentro da competência
do referido Ministério como ato de controle da administração. E os
documentos apresentados pela 2a ré aos seus alunos apenas
demonstram a tentativa de imputar a responsabilidade à sua pessoa
que em nada contribui para a oferta do ensino e tampouco para o
suposto dano à autora. Em suma, não é parte integrante da prestação
do serviço educacional, sendo certo que é a 2a ré a responsável pela
expedição do diploma.
Invoca excludente de responsabilidade civil,
uma vez que os atos, no caso, foram praticados por terceiro, pois
incontroverso que a emissão do diploma e a oferta do curso não
partiram como providências de sua esfera, não havendo que se falar
em responsabilidade solidária, por ausência de participação na
relação negocial. E ausência de dano moral, decorrente de sua
conduta.
Em caso de manutenção do arbitramento em
danos morais e da solidariedade, pugna pela redução de seu
montante, com base na extensão dos danos e sua conduta (art. 944
do CC).
Requer o prequestionamento das normas
mencionadas e ventiladas no decorrer da ação e a reforma da r.
sentença, com a improcedência do pedido ou a extinção do feito sem
julgamento de mérito ou a anulação da sentença por cerceamento de
defesa ou a declinação da competência para uma das Varas
Federais.
Apela, também, União de Ensino Superior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
5
Piraju (fls. 444/458).
Alega, inicialmente, ilegitimidade passiva, pois
o objeto da demanda é a obtenção de novo registro de diploma,
cancelado em razão da suspensão de UNIG, ou seja, jamais praticou
qualquer irregularidade.
Sustenta, no mais, que a UNICESPI não possui
competência para proceder com o registro, nos termos do art. 48 da
Lei 9.394/96, tanto que firmou parceria comercial com a Apelante
UNIG para tal desiderato.
Afirma que o Protocolo de Compromisso
firmado pela UNIG com o MEC é ato unilateral e estranho aos seus,
pois somente ofereceu curso de Pedagogia devidamente autorizado,
dentro dos ditames legais e com respaldo na Portaria no 2.851/2004 e
reconhecido pela Portaria no 1.373/2009.
Ressalta que, ao tomar ciência do ocorrido,
procurou a UNIG para obtenção de documentação tendente a
assegurar o direito dos alunos, mas a corré se quedou inerte, o que a
forçou a ingressar com Ação de Produção de Provas (Proc. No
1003035-89.2019.8.26.0452),
para
obtenção
de
prontuários
acadêmicos para a prestação de esclarecimentos ao MEC.
Assevera que não praticou ilícito que enseje a
sua responsabilidade, nos termos dos artigos 186, 927 e 422, todos
do CC e houve, ademais, excludente de responsabilidade, nos termos
do art. 14, §3o, do CDC.
Argumenta inexistir dano moral indenizável e,
caso mantida a condenação ao pagamento, pugna pela redução do
montante, nos termos do art. 944 do CC, sob pena e enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
6
ilícito vedado pelo art. 884 do CC.
Preparo do recurso da UNIG a fls. 440/441 e
União de Ensino Superior de Piraju (fls. 459/461).
Contrarrazões ao recurso da UNIG a fls.
464/469 e contrarrazões ao recurso de União de Ensino Superior de
Piraju a fls. 470/473.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
A matéria aqui versada trata de função
delegada da Universidade Iguaçu, estabelecida pelo Ministério da
Educação e Cultura, e por decorrência há interesse da União Federal.
É este o entendimento externado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao decidir conflito suscitado, decidindo-
se pela competência da Justiça Federal. Confira-se:
“Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
data
da
publicação
25/06/2019,
Decisão
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA No 166.564 - SP (2019/0177256-0) RELATORA :
MINISTRA
ASSUSETE
MAGALHÃES
SUSCITANTE
:
JUÍZO
FEDERAL DA 1A VARA DE OSASCO - SJ/SP SUSCITADO: JUÍZO
DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE CARAPICUÍBA SP INTERES.:
VANESSA DA LUZ SILVA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ADVOGADO:
RICARDO
AUGUSTO
SALEMME
-
SP332504,
INTERES.:
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
7
INTERES.
:
CEALCA-CENTRO
DE
ENSINO
ALDEIA
DE
CARAPICUIBA LTDA INTERES.: UNIÃO. DECISÃO. Trata-se de
Conflito Negativo de Competência instaurado entre o JUÍZO
FEDERAL DA 1a VARA DE OSASCO - SJ/SP, suscitante, e o JUÍZO
DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE CARAPICUÍBA, suscitado. De
acordo com os autos, Vanessa da Luz Silva Albuquerque Oliveira
ajuizou Ação Declaratória de Validade de Ensino Superior, contra a
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e contra o
Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba, objetivando a declaração de
validade de seu diploma de pedagogia. A ação foi proposta no Juízo
Estadual, o qual remeteu os autos à Justiça Federal, ao fundamento
de que, "envolvendo a discussão o registro de diploma perante o
órgão público competente ou mesmo credenciamento da entidade
perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a
existência de interesse da União Federal no presente feito" (fl. 379e).
Remetidos os autos à Justiça Federal, foi suscitado o presente
Conflito de Competência, porquanto, "sendo a presente causa entre
pessoas particulares, ainda que uma delas seja universidade privada
sujeita à fiscalização da União, forçoso o entendimento de que a
demanda deve ser processada perante a Justiça Estadual, uma vez
ausente, em um dos polos da ação, qualquer das entidades federais
apontadas no referido dispositivo constitucional" (fl. 398e). Conheço
do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre Juízes
vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o art. 105, I,
d, da Constituição da República. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, "em se tratando da competência para processar e julgar
demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
8
possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a
demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de
prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e
o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade,
cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de
segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b)
ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de
diploma perante o órgão público competente - ou mesmo
credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC)
- não há como negar a existência de interesse da União Federal no
presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição
Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça
Federal".
(STJ,
REsp
1.344.771/PR,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013).
Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. 1. Nas causas que envolvam
instituições de ensino superior, a União possui interesse (o que enseja
a competência da Justiça Federal) quando se trata de: (I) registro de
diploma
perante
o
órgão
público
competente
(inclusive
credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Por
outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo
mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas
concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas
instituições e seus alunos (essas causas, portanto, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
9
processadas e julgadas pela Justiça Estadual). 2. No presente caso, a
falta de expedição do diploma não é decorrente da ausência de
credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da
Educação, mas de irregularidade na própria inscrição dos alunos. 3.
Não há interesse jurídico da União a ensejar a competência da Justiça
Federal, pois eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera
privada entre a aluna/autora e a instituição de ensino/ré. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg nos EDcl no CC
128.718/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de 16/05/2018).
Na hipótese dos autos, a autora alega que
houve o cancelamento indevido de seu diploma, afirmando, inclusive,
que "o MEC, por sua vez, já se posicionou de forma reiterada, com
mesmo texto em respostas individuais para os solicitantes (...), que
evidenciam a situação de validade dos diplomas expedidos" (fl. 10e).
Nesse contexto, não há como afastar o
interesse jurídico da União e, em consequência, a competência para
processar e julgar a demanda é da Justiça Federal.
Colhe-se, ainda, em caso análogo, a decisão
monocrática proferida no seguinte feito: STJ, CC 166.410/SP, Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 13/06/2019. Ante o exposto,
conheço do Conflito para, à luz das peculiaridades do caso concreto,
declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1a VARA DE OSASCO -
SJ/SP (suscitante). Brasília (DF), 18 de junho de 2019. MINISTRA
ASSUSETE MAGALHÃES, Relatora.”.
É o que basta, portanto, para o reconhecimento
de que a competência absoluta para apreciação da matéria pertence à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002514-21.2019.8.26.0299 -Voto no 18.649
10
Justiça Federal.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso, anula-se a respeitável sentença de 1o Grau da Justiça
Comum, para que os autos, na origem, sejam encaminhados à Justiça
Federal.
Hélio Nogueira
Relator